Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718164-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Defensoria Pública do Distrito Federal Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Concedo o prazo adicional de 15 (quinze) dias para que o agravado cumpra a determinação contida no item “a” do dispositivo da decisão referida no Id. 29742855. Publique-se. Brasília–DF, 8 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator